Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO VERBAL. VENDA DE ÁGIO. VEÍCULO ALIENADO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PARCELAS ADIMPLIDAS NÃO RESTITUIDAS EM RAZÃO DA NECESSÁRIA CONTRAPRESTAÇÃO PELO USO DO VEÍCULO. VALORES PAGOS PELO ÁGIO RESTITUIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) decretar a rescisão contratual entre as partes e determinar que a ré restitua ao autor o veículo HYUNDAI/Azera, placa JDW-1986, chassi KMHFH41HBDA135729, no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação pessoal; (ii) DETERMINAR ao requerido que proceda ao pagamento da multa por ele cometida (Id. 97615024 - Pág. 12), bem como à transferência da pontuação atinente a tal penalidade para seu prontuário no prazo de 15 (quinze) dias. A sentença ainda julgou parcialmente procedente o pedido contraposto e condenou o autor a pagar ao requerido, a título de danos materiais, o valor de R$ 2.978,00. Em suas razões, suscita as preliminares de cerceamento de defesa e de sentença extra petita. No mérito alega que a rescisão contratual sem a restituição dos valores pagos pelo ágio do veículo pode conferir ao autor seu enriquecimento ilícito. Acrescenta que a sentença não se pronunciou acerca de todos os valores indicados na contestação dispendidos para o pagamento referente ao ágio do veículo como as infrações de trânsito cometidas pelo autor e o IPVA do ano de 2020. Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e ausente de custas e preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro, considerando a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados pelo autor que permitem aferir sua carência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 31300544).
3. Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões pelo requerente, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Despicienda a produção de prova quanto à alegada novação ou extrato do financiamento, já que o próprio autor juntou aos autos documento demonstrado o pagamento das parcelas (ID 31299033). Além disso, se houve novação, tal questão não influencia em nada para o deslinde da questão, notadamente no que se refere ao retorno das partes ao status quo. Preliminar rejeitada.
5. Quanto à preliminar de julgamento extra petita, verifico que a sentença não se mostra extra petita, na medida que a condenação imposta visou retornar as partes ao estado anterior à relação jurídica, de modo que se torna necessário analisar todos os valores pagos e determinar os que devem ser assumidos por cada parte. Preliminar afastada.
6. No que concerne ao mérito, a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se a eventuais obrigações contratuais decorrentes do negócio jurídico de compra e venda de veículo celebrada entre particulares. Insurgência contra sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais e do contraposto.
7. Assiste parcial razão ao recorrente em seu recurso. O juiz sentenciante ao decretar a rescisão contratual e determinar que o valor pago pelo ágio do veículo (R$ 12.000,00) fosse compensado como contraprestação pelo uso da coisa, deixou de considerar o adimplemento das parcelas que vinham sendo pagas pelo réu, conforme documento juntado pelo próprio recorrido no ID 31299033.
8. A inicial foi clara ao apontar apenas as parcelas de abril, maio e junho/2021 em atraso, de modo que não havia qualquer necessidade do recorrente demonstrar o pagamento das parcelas pagas desde a tradição do bem. Além disso, o extrato juntado pelo próprio recorrido (ID 31299033) confirmava que foram adimplidas antes da distribuição da ação. Dessa forma, a rescisão contratual deve ocorrer com o retorno das partes ao status quo, devendo pagamento das parcelas do financiamento servir como contraprestação pelo uso da coisa, cabendo ao recorrido restituir o valor do ágio no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pois, diferente disso, o recorrido estaria enriquecendo indevidamente (CC, art. 884).
9. Ressalto que até a restituição do veículo cabe ao recorrente o adimplemento das parcelas do financiamento, já que ainda está na posse e gozo do bem.
10. Por fim, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual à parte adversa.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada em parte para acrescentar aos valores do pedido contraposto a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), cabendo ao recorrente o pagamento das parcelas do financiamento até a restituição do veículo ao recorrido. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas e honorários. (Lei 9.099/95, art. 55).